Tribunal: STF
Processo: MS 38405
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Competência declinada, com amparo nos arts. 105, I, “b”, da Constituição da República, 64, § 1º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.



    Vistos etc. 



    Mandado de segurança impetrado por Abelardo Gomes Filho e Outros contra decisão do Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, prolatada nos autos do pedido de tutela provisória nº 3789/DF.



    É o relatório.



    Decido. 



    Nos termos do art. 102, I, “d”, da CF/88, compete ao STF julgar, originariamente, “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. Assenta, também, a Súmula 624/STF que “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais”, e o art. 21, VI, da LC 35/79 (LOMAN) que “Compete aos Tribunais, privativamente: (...) VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”. Cite-se, ainda, o quanto decidido no MS 30.193 AgR/DF, Pleno, Min. Celso de Mello, DJe de 06.06.2011, e no MS 20.969 AgR/SP, Pleno, Min. Carlos Velloso, DJ de 31.8.1990, assim ementados, respectivamente:



     “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, 'a') e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF”.



    CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. I. - MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE MANDOU INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONTRA MAGISTRADO, AFASTANDO-O DAS SUAS FUNÇÕES. A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO WRIT É DO PRÓPRIO TRIBUNAL, POR ISSO QUE NÃO OCORRENTE, NO CASO, A HIPÓTESE INSCRITA NO ART. 102, I, 'N', DA CONSTITUIÇÃO. II. - A CONSTITUIÇÃO E A LOMAN DESEJAM QUE OS MANDADOS DE SEGURANÇA IMPETRADOS CONTRA ATOS DE TRIBUNAL SEJAM RESOLVIDOS, ORIGINARIAMENTE, NO ÂMBITO DO PRÓPRIO TRIBUNAL, COM OS RECURSOS CABIVEIS. (CF, ART. 102, I, 'D', ART. 105, I, 'B'; ART. 108, I, 'C'; LOMAN, ART. 21, VI). III. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    A competência constitucional desta Casa para conhecer de mandados de segurança é firmada em razão da autoridade apontada como coatora. Do rol exaustivo previsto no art. 102, I, “d”, da Magna Carta não constam atos praticados por órgãos singulares ou colegiados do Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, com respaldo nos arts. 105, I, “b”, da Magna Carta, 64, § 1º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, declino da competência para processar e julgar o presente mandado de segurança, determinando a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora